Tribunal: TJSP
Processo: 2132019-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Incidência de juros sobre multa – Possibilidade – Dilação probatória – Inviabilidade – Precedentes – Litigância de má-fé caracterizada – Redução da sanção – Recurso provido em parte.